Tribunal: STF
Processo: HC 79283
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Recurso Especial, cuja demora
no
julgamento ensejou o presente habeas corpus, julgado a 4.5.1999, em
que a Turma, por unanimidade, dele conheceu e lhe deu provimento,
"para determinar a incidência do art. 18, inciso III, da Lei n.º
6.368/76, na condenação". 3. Habeas corpus prejudicado, no ponto. 4.
Não cabe ao STF, originariamente, examinar a remição da pena, ut
art. 126, da Lei n.º 7.210/84, o que há de ser feito pelo Juízo das
Execuções Criminais. 5. Habeas corpus conhecido, em parte, e, nessa
parte, julgado prejudicado.